Tribunal: TJES
Processo: 5000537-27.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-27.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: AMAIR JOSE BRAVIM
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000537-27.2021.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: AMAIR JOSÉ BRAVIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença de id 3556634, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
AMAIR JOSÉ BRAVIM
,

julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar anteriormente concedida, e determinando que a requerida realize a instalação/manutenção e o fornecimento de energia na propriedade do requerente.

Em suas razões recursais (id 3556636), a recorrente aduz, preliminarmente,
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa; e no mérito, que
(ii)
existe pendência técnica de responsabilidade do apelado, conforme demonstrado no relatório colacionado aos autos no id 8041764; e
(iii)
é necessária a autorização do IEMA e a adequação do padrão de energia, para a realização da ligação da propriedade do requerente à rede de energia elétrica.

Sem contrarrazões.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso

Trata-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
AMAIR JOSÉ BRAVIM

em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mediante a qual alega que solicitou que fosse providenciada a ligação individualizada de energia elétrica para uma casa localizada na comunidade de Vivendas de Pedra Azul, no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, não tendo a requerida promovido com qualquer diligência nesse sentido.

Sustenta, também, que a casa está localizada em loteamento consolidado no Município de Domingos Martins, inclusive com cobrança de IPTU, estando em perímetro urbano no município de Domingos Martins, próximo de diversas residências e pontos de comércio que possuem energia elétrica.

Diante da suposta demora injustificada por parte da requerida, e considerando sua urgência em poder usufruir do imóvel, o requerente ajuizou a presente ação.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida promovesse com fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

Devidamente citada, a recorrente apresentou contestação (id 3556617) alegando, em síntese, que (i) informou ao autor que está impedida de proceder com a ligação da energia elétrica no referido imóvel, pois é necessária a autorização ambiental do IEMA, uma vez que o imóvel está abrangido pela Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul; e (ii) o IEMA formulou exigências ao pedido encaminhado pela requerida para realizar o procedimento requisitado, tendo pugnado pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial documental, pericial e depoimento pessoal do autor.

Além disso, a requerida formulou pedido de reconsideração, no id 3556629, sustentando, ainda,
“a impossibilidade na ligação da energia elétrica diante da distância de quarenta metros do padrão da unidade consumidora para a rede da EDP, eis que tem um lago entre eles”.

Logo em seguida, foi proferido despacho mantendo a decisão liminar anteriormente deferida, e determinando a intimação do autor para apresentar réplica, tendo esse quedado-se inerte.

Em continuidade, sobreveio a sentença de mérito (id 3556634), que julgou procedente a pretensão autoral em face da recorrente, consubstanciado no entendimento, em suma, de que a parte requerida não produziu provas capaz de sustentar a sua argumentação.

Foi, então, em face desse pronunciamento, que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que
“
a r. sentença a quo julgou antecipadamente a lide, sem, contudo, observar que na peça de bloqueio ofertada pela EDP, ora Apelante, consta pedido expresso de realização de prova pericial, com o fito de atestar de maneira irrefutável que o imóvel está localizado em área de proteção ambiental, bem como a existência de pendências técnicas de responsabilidade do Apelado, para que a Apelante possa fornecer energia elétrica de forma regular e adequada
”,
bem como que
“sequer foi facultada às partes a manifestação acerca da produção de prova pericial técnica”.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova produzida, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão. Senão vejamos o teor do artigo 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Importa esclarecer, na oportunidade, que uma das razões pelas quais é possível a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de instrução probatória (art. 330, I, do CPC). Sendo assim, nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato, não se antecipa a decisão de mérito quando faltarem esclarecimentos sobre determinados pontos relevantes da demanda ou da defesa.

Ademais, é evidente que toda e qualquer providência que o juiz adotar na condução do processo, principalmente no tocante ao direito à prova, deve ser objeto de prévia ciência das partes, de modo a se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Firmadas tais premissas, no caso em testilha, as partes sequer foram intimadas da possibilidade do julgamento antecipado da lide pelo Magistrado primevo, sendo totalmente surpreendidos com a prolação da sentença de mérito.

Somado a isso, a recorrente pugnou em momento oportuno (na contestação) pela produção de prova documental, pericial e depoimento pessoal, pedido este que não fora analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentada, pelo juízo
a quo.

Nesse cenário, ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) essa que foi posteriormente contrariada ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

Para demonstrar cito trecho da r. sentença:

“
Pois bem, observa-se que a controvérsia dos autos é o fato de existir ou não necessidade ou não de anuência dos órgãos ambientais para fins de instalação do relógio medidor de consumo de energia elétrica na residência da autora.

Em análise aos autos, nota-se que a alegação da parte ré não merece prosperar, pois não produziu prova capaz de sustentar a sua argumentação.

A afirma que o IEMA apresentou algumas exigências para a anuência da instalação (Num. 7596641). De fato, o órgão apresentou a necessidade do cumprimento de exigências, mas isso ocorreu em dezembro de 2020, para ser cumprido no prazo de 45 dias. Não há nada nos autos que demonstre que a ré tenha atuado de qualquer forma para fazer cumprir as exigências do IEMA.

Ora, observa-se que até maio de 2021 (ajuizamento da ação) o autor ainda estava sem energia elétrica, a ré poderia ter demonstrado que cumpriu a exigência ou que apresentou ao requerente os motivos da recusa e da demora no fornecimento do serviço.

Além disso, é importante destacar que é discutido no processo um serviço essencial, de modo que a negativa da ré deveria vir embasada em provas robustas da impossibilidade técnica ou jurídica da prática do ato, o que não se observa dos autos.”

Nesse passo, é certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do julgador dentro do quadro fático existente e da necessidade de sua elaboração. Dessa maneira, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas,
deferindo ou não a sua realização,
o que não ocorreu nos presentes autos, visto que o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do seu cabimento e do requerimento de produção de provas formulado pela requerida.

Dessa forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

A propósito, cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Reconhecimento da insubsistência do crédito tributário e descabimento da multa aplicada. Improcedência na origem. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença que resolveu a lide antecipadamente com base na ausência de prova quanto a ilegitimidade da cobrança e incompatibilidade entre as autuações e valores cobrados, deixando de se manifestar sobre pedido de produção de prova pericial requerido pela embargante.
Julgamento antecipado que pressupõe a suficiência do conjunto probatório, desautorizando, via de consequência, que a decisão se paute na ausência de provas. Lineamento doutrinário e precedentes do A. STJ.
Prova pericial que, ademais, parece ter o condão de contribuir para o esclarecimento do impasse ante aos inúmeros documentos trazidos aos autos pela embargante. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias. Indeferimento que configura cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedente desta C. Câmara. Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem. Recurso da embargante provido.
(TJSP; APL-RN 1002183-12.2018.8.26.0481; Ac. 13742172; Presidente Epitácio; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 08/07/2020; DJESP 24/01/2023; Pág. 6660)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DA PARTE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA DECISÃO NÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. (...) 2 - Prefacialmente, alegou o recorrente, questão prejudicial de mérito, ou seja, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a ação foi julgada sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. 3 - O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil.
Entretanto, o julgamento prévio da demanda sem dilação probatória deve ser precedido de manifestação do julgador, devidamente fundamentada, evitando-se a prolação de decisões surpresas configurando cerceamento ao direito de defesa das partes
. 4 -
Ressai dos autos que houve o julgamento abreviado do mérito, sem prévio anúncio, a despeito de requerimento expresso do promovente para produção de provas, inclusive através de depoimento de testemunhas.
5 - Desta forma, resta evidenciado que a sentença proferida pelo magistrado de origem incorreu em nulidade ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio através de despacho saneador, em confronto ao que determina o art. 357 do código de processo civil, o que se revela ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/15). 6 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJCE; AC 0050023-54.2020.8.06.0050; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 22/11/2022; DJCE 01/12/2022; Pág. 239)
(grifei)

___________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SINOPSE FÁTICA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS PARA PROJETO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO. OBRA CONCLUÍDA POR OUTRO PRESTADOR, INVIABILIZANDO A PERÍCIA IN LOCO. (...) 2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.
No caso, o juízo não oportunizou a produção de novas provas, consignando que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental e, na sentença, julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob fundamento de que o objeto de prova somente seria esclarecido mediante a produção de prova pericial no local, concluindo que as provas documentais acostadas aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o direito autoral.
3.1. Na hipótese, o ponto central da controvérsia não foi esclarecido pela prova documental, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outros meios de provas. (...) 3.3.
O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar às partes sobre a tal produção, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal.
3.4. Precedente: 5.
Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído
. 6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). 7. Recurso conhecido e provido. (07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 15/08/2022). 4. Recurso provido.
(TJDF; APC 07051.17-87.2022.8.07.0001; Ac. 164.7160; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)
(grifei)

Nesse diapasão, considerando que não houve por parte do Juízo primevo avaliação prudente quanto às provas que pretendia a apelante produzir ao julgar antecipadamente a lide, entendo que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que, ainda que impossível conhecer qual o impacto que a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria à requerida maior chance em demonstrar os fatos por ela alegados.

Sendo assim, em se tratando a hipótese de julgamento antecipado de causa que não estava madura para tanto, é de rigor a anulação da r. sentença por
error in procedendo
.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVADO. SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) esta que posteriormente contrariou, ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

3.
Desta forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento, para ANULAR a r. sentença vergastada, nos termos do voto do Relator.